Tribunal: TJMT
Processo: 1023944-60.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023944-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), KAUE GUIMARAES PIMENTA - CPF: 055.786.331-70 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando à restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente, flagrado pelos policiais militares enquanto transportava mais de meio quilo de maconha em via pública, acompanhado de balança digital de precisão, com parte do entorpecente já fracionado para distribuição a terceiros; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e na quantidade de entorpecente apreendido”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 120.305/MG, Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019
; TJMT, Enunciados n. 03, 25, 42 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023944-60.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dra.
SILVANA PAULA GOMES

PACIENTE:

KAUÊ GUIMARÃES PIMENTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1008274-67.2025.8.11.0004 (PJe), em razão de seu envolvimento, em tese, com a prática do crime de
tráfico de drogas.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
17/07/2025
, à conta do suposto cometimento do crime supramencionado. Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, por
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, ensejo em que argumenta ter sido a decisão constritiva proferida ainda
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade abstrata
do delito sob apuração, mormente quanto observadas as
circunstâncias pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente — que conta com 18 (dezoito) anos de idade, é primário e de bons antecedentes —, as quais lhe credenciariam o direito de responder ao processo em liberdade, sendo
suficientes e mais adequadas
à hipótese, portanto, as
cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, máxime diante da perspectiva de pena a ser aplicada em caso de futura e incerta condenação [
princípio da homogeneidade das cautelares
].

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

anulada
a decisão objurgada, com a consequente
concessão de liberdade ao paciente
, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 300886352 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, a tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida
por este subscritor, ao que se vê do ID 300884860.

Posteriormente à redistribuição do feito nos moldes regimentais, oportunidade em que me veio concluso pelo critério do sorteio, requisitei informações à d. autoridade acoimada de coatora (ID 301037352).

Antes, porém, que os informes aportassem aos autos, a d. impetrante apresentou petição em que requereu a juntada de documentação comprobatória referente à escolaridade do paciente, matriculado no 3º ano do Ensino Médio na E. E. Francisco Dourado, em Barra do Garças/MT (ID 301343362 e ss.).

Na sequência, as informações vindicadas foram prestadas pelo d. juízo singular sob o ID 302295876.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 306876384).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
KAUÊ GUIMARÃES PIMENTA
foi preso em flagrante delito em
17/07/2025
, pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A consulta aos autos n. 1009184-94.2025.8.11.0004 revela que, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
KAUÊ
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.
Após a apresentação de defesa prévia, o d. juízo
a quo
recebeu
a denúncia em
21/08/2025
, oportunidade em que
manteve
a prisão preventiva anteriormente decretada.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 17 de julho de 2025, por volta das 23h, na Rua dos Girassóis, Bairro Anchieta, no Município de Barra do Garças/MT,
KAUÊ GUIMARÃES PIMENTA
, após adquirir e receber de maneira escusa,
trazia consigo e transportava
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
17 (dezessete) porções de
Cannabis Sativa L
. (maconha)
, com massa total de
618,612 g
(seiscentos e dezoito gramas e seiscentos e doze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra o
parquet
que, na data, policiais militares em rondas visualizaram o paciente portando uma mochila preta nas costas. Ao notar a aproximação da viatura,
KAUÊ
exibiu nervosismo e acelerou os passos em direção a uma residência sem muros, instante em que dispensou a mochila no solo e adentrou rapidamente o imóvel.
Em sequência, os agentes públicos abriram a mochila, ocasião em que localizaram as porções de maconha, divididas em
duas porções grandes
e
quinze pequenas
, essas últimas acondicionadas em pequenos saquinhos plásticos do tipo
ziplock
, além de
uma balança digital portátil
.

Em razão desses fatos, após sua prisão em flagrante,
KAUÊ
teve o claustro pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
em sede de audiência de custódia,
contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o
teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.227485; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Apreensão n. 2025.16.336152; e do Laudo Pericial n. 521.3.10.9035.2025.040127-A01, que atestou se tratar a totalidade do material apreendido de
duas porções maiores
e
quinze saquinhos com pequenas porções
de
maconha
, com massa total de
618,612 g
(seiscentos e dezoito gramas e seiscentos e doze centigramas), tendo sido também apreendida e periciada uma
balança digital de cozinha
, na qual foram localizados
resquícios
do referido entorpecente.

Por clareza, transcrevo o relato da policial militar
Danielly Araújo Mendes
, que foi corroborado pela narrativa de seu colega
Ulisses Guedes Mancioli
, também policial militar, no que concerne às circunstâncias que ensejaram a prisão em flagrante do paciente,
in verbis
:

“[...] QUE, é CB da Policia Militar e que no dia 17/07/2025, compôs a GUPM junto com o Sd Manciolli quando em continuidade a operação Tolerância Zero contra às facções criminosas, a equipe do grupo de apoio (Gap) do 2° batalhão,
durante patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Anchieta, especificamente na rua dos Girassóis, a GUPM deparou-se com um indivíduo em atitude suspeita, o qual trajava camiseta de cor vermelha e portava uma mochila preta nas costas
; QUE,
ao perceber a aproximação da viatura policial, o indivíduo demonstrou comportamento visivelmente nervoso e acelerou os passos em direção a uma residência sem muros
; QUE,
ainda durante a evasão, arremessou a mochila ao solo e adentrou rapidamente o imóvel
; QUE, diante da fundada suspeita,
a equipe procedeu à aproximação do referido objeto, momento em que foi constatado forte odor característico de substância análoga à maconha
; QUE,
após a abertura da mochila, foram localizadas 02 (duas) porções da substância, uma de tamanho médio e outra de tamanho grande pesando juntas aproximadamente 560 (quinhentose sessenta) gramas, além de uma balança de precisão, e 15 (quinze) invólucros do tipo ziplock, contendo o mesmo material,

acondicionados no bolso menor da mochila
; QUE, frente à situação de flagrante delito, foi realizado o cerco à residência, com o apoio da viatura do subcomandante do Batalhão, Major PM Cardoso, para o ingresso no imóvel; QUE,
o suspeito foi localizado no interior da residência e recebeu voz de prisão pela prática de tráfico ilícito de drogas
; [...] QUE,
o suspeito ao ser indagado sobre os fatos, disse apenas que estava guardando a droga para alguém, mas não disse o nome
”.

(ID 203952619 – autos n. 1009184-94.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade policial,
KAUÊ
negou
seu envolvimento com o narcotráfico, relatando ter sido abordado na porta de casa pelos policiais, que supostamente ordenaram que se deitasse no chão e o algemaram, vindo então a levá-lo até seu quarto, onde encontraram cerca de 200g (duzentos gramas) de maconha dentro de uma mochila de cor preta, acondicionados no baú de uma motocicleta, porção que, segundo
KAUÊ
, “
estava guardando para uma pessoa, cujo nome não quer dizer
”; desiderato em que ainda assim levou os policiais ao endereço do proprietário dos entorpecentes, onde, todavia, nada foi encontrado, vindo a ser posteriormente surpreendido com o total de entorpecentes apresentado pelos policiais na Delegacia, pois, conforme
KAUÊ
, “
estava somente com um tablete médio de maconha com cerca de 200 (duzentos) gramas de peso aproximadamente, dentro de uma mochila de cor preta
” (ID 203952624 – autos n. 1009184-94.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
do paciente com o delito pelo qual ressaiu denunciado, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, a despeito da
divergência

entre o relato ofertado pelo paciente e pelos policiais que diligenciaram na ocorrência,
subsistem elementos indiciários mínimos
a enredar
KAUÊ
no cenário delitivo delineado na denúncia, devendo as circunstâncias de sua prisão e sua eventual responsabilidade criminal serem esclarecidas ao longo da
instrução
, sob o crivo do
contraditório
e perante o d.
juízo natural da causa
.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
KAUÊ
foi decretada com vistas notadamente à
garantia da ordem pública
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Consta dos autos que
o conduzido foi surpreendido por guarnição da Polícia Militar em situação suspeita, portando mochila nas costas
.
Ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, arremessando o objeto ao solo e adentrando uma residência sem muros
. Após cerco e abordagem com apoio de outras equipes, foi localizado no interior do imóvel.

No interior da mochila apreendida, havia duas porções grandes de substância análoga à maconha, além de 15 invólucros tipo “ziplock”, totalizando aproximadamente 560 gramas, uma balança de precisão, um aparelho celular e documentos
. O laudo pericial confirmou tratar-se de
maconha
, com
massa líquida total aferida de 618,612g
, com resultado positivo para canabinoides e THC.

A materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial.
Os indícios de autoria são fortes, extraindo-se da posse exclusiva da droga e dos objetos característicos do tráfico, bem como da tentativa de evasão ao notar a aproximação da equipe policial.

[...] Ambos os policiais narraram que
o flagrado fugiu da guarnição adentrando a uma residência sem muros, inclusive arremessando ao solo uma mochila contendo 618,612g de massa líquida de maconha, dividida em 2 porções maiores e 15 invólucros menores do tipo ziplock, além de balança de precisão e aparelho celular.

Tais elementos – quantidade significativa, acondicionamento individualizado e presença de balança – constituem indícios concretos de que o autuado exercia atividade habitual de tráfico, e não mera posse para uso, além de demonstrar profissionalismo criminoso na conduta, o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade.

[...] Assim sendo
a ordem pública necessita ser garantida
, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso
. Afinal,
mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza
.

Ante o exposto,
objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Kauê Guimarães Pimenta
”.

(Decisão de ID 201430293 – autos n. 1008274-67.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos,
KAUÊ
foi, aparentemente, avistado por policiais militares enquanto transitava em via pública com uma mochila preta, circunstâncias em que, notando a proximidade da viatura, o paciente,
exibindo nervosism
o,
se livrou da mochila
e acelerou o passo para
adentrar uma residência
, razão pela qual, diante de
fundadas suspeitas
, os policiais vistoriaram o conteúdo da mochila descartada, que exalava um
forte odor de maconha
, vindo a encontrar, em seu interior,
618,612g de maconha
, divididos em
02 (duas) porções maiores e 15 (quinze) invólucros menores do tipo
ziplock
, além de uma balança de precisão e um aparelho celular
;
circunstâncias que demonstram concretamente a periculosidade social do beneficiário deste
writ
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já firmou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Embora, em seu interrogatório
KAUÊ
tenha apresentado
relato diverso
daquele ofertado pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, neste momento processual, o qual não admite o ingresso aprofundado no
mérito da controvérsia -
merecem consideração as declarações dos agentes públicos, as quais se apresentam
coerentes
e
uniformes
, sendo ainda
corroboradas
pelo Termo de Apreensão n. 2025.16.336152, e reservada a competência do d.
juízo natural da causa
para, observado o corolário do
devido processo legal
e das garantias que lhe são correlatas, acompanhar a
produção de novas provas
e deliberar, ao término da instrução processual, sobre a
responsabilidade criminal
do paciente; considerações a partir das quais estou convencido de que, tendo sido o paciente, em tese, avistado por policiais militares enquanto
transportava, em via pública, mais de meio quilo de maconha
, com
15 (quinze) porções
já fracionadas e armazenadas em saquinhos
ziplock
para aparente
distribuição a terceiros
, acompanhadas de
balança de precisão
, há indícios, ao contrário do que busca incutir a impetrante, de certa
habitualidade com o narcotráfico
.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a d. impetrante argumente que, mesmo em hipótese de eventual condenação,
KAUÊ
não iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, circunstância a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia cautelar e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese liberatória deduzida neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KAUÊ GUIMARÃES PIMENTA
, mantendo intacto o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025